Tribunal: TJDFT
Processo: 0740653-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0740653-31.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id 58539507) contra decisão (id 57821611) em que não conheci do recurso em razão da sentença proferida no processo principal e consequente perda superveniente do objeto. Alega, em suma, que o pedido formulado no agravo se refere à suspensão da exigibilidade do débito até o trânsito em julgado do processo principal, de maneira que o julgamento em primeira instância não prejudicaria o objeto do recurso. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o recurso retorne o seu curso. Em contrarrazões (id 62831623), o embargado defende o não acolhimento dos declaratórios. 2. A decisão não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. Com efeito, a pretexto de suprir suposto vício do CPC 1.022, o embargante almeja mesmo é a modificação da decisão. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: (...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'. (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense) A suspensão da exigibilidade do débito foi concedida pela decisão liminar em caráter precário. O julgamento da ação principal pela improcedência da demanda, por sua vez, extingue o objeto do recurso e autoriza, por conseguinte, o não conhecimento. Logo, não há vícios (CPC 1.022) na decisão embargada. 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília/DF, 26/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator